Tribunal: TJMT
Processo: 1030776-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030776-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ADELAR DA SILVA - CPF: 816.725.001-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADELAR DA SILVA - CPF: 816.725.001-68 (AGRAVADO), ADILSON JOSE TROMBETTA - CPF: 711.728.820-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que determinou o adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública Estadual, em sede de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público para liquidação de danos materiais ambientais. O agravante sustenta que não integra a relação processual originária e que a responsabilidade pelo custeio recai sobre quem requereu a prova pericial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Estado deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público, ainda que não figure formalmente como parte no processo.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 18 da Lei 7.347/1985 veda o adiantamento de custas e despesas pelo Ministério Público nas ações civis públicas, transferindo à Fazenda Pública correspondente a responsabilidade pelo custeio da prova pericial.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, firmou entendimento de que a isenção conferida ao Ministério Público não obriga o perito a exercer seu ofício gratuitamente nem transfere ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas.

5. A Fazenda Pública vinculada ao órgão ministerial assume obrigações decorrentes da atuação do Ministério Público em razão da legitimidade concorrente para a tutela ambiental, sem prejuízo do posterior ressarcimento pela parte vencida.

6. A perícia técnica mostra-se indispensável à liquidação do dano ambiental, e sua não realização comprometeria a efetividade da sentença transitada em julgado, frustrando o direito coletivo à reparação integral.

7. A ausência de comprovação de inexistência de dotação orçamentária não afasta a responsabilidade pelo adiantamento, podendo o pagamento ocorrer no exercício seguinte.

8. A manutenção da decisão assegura a continuidade regular do cumprimento de sentença e a efetivação tempestiva da tutela reparatória do meio ambiente, atendendo ao comando constitucional de proteção do patrimônio ambiental.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento
: “
Compete à Fazenda Pública vinculada ao Ministério Público autor de ação civil pública ambiental o adiantamento dos honorários periciais necessários à liquidação do dano ambiental, em razão da isenção legal conferida ao órgão ministerial e da legitimidade concorrente do ente federativo para a tutela do meio ambiente, sem prejuízo do posterior ressarcimento pela parte vencida.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 225, § 3º; CPC,
arts
. 91, §§ 1º e 2º, e 85, § 11; Lei 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.253.844/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.03.2013 (Tema 510); STJ, Súmula 232; TJMT,
N.U
. 1025124-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos do cumprimento de sentença nº 1000109-50.2023.8.11.0085, proveniente da
a
ção
c
ivil
p
ública nº 0000336-38.2015.8.11.0085, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
JOSÉ ADELAR DA SILVA
, ora agravado.

Na origem,
a
pós o julgamento de procedência da ação
civil pública
, sobreveio a fase de cumprimento de sentença para liquidação da parcela condenatória relativa aos danos materiais ambientais. Nessa etapa, o Juízo
a quo
determinou a realização de perícia técnica e, considerando que a prova foi requerida pelo Ministério Público, consignou que os honorários periciais deveriam ser
pagos
pela Fazenda Pública Estadual
,
fixando, ainda, que 50% do valor fosse antecipadamente liberado ao perito, previamente à realização da diligência.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GR
OSSO
interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando
: (i) que
não figura como parte nos autos originários e que não lhe compete arcar com os custos da prova pericial
; (
ii
) que
a responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais recai sobre a parte que requereu a prova, nos termos do art
.
91 do Código de Processo Civil
;
e
(
i
ii
)
que a eventual realização da perícia por órgãos ou servidores estaduais comprometeria a imparcialidade técnica do laudo, uma vez que o Estado detém legitimidade concorrente para a tutela do meio ambiente.

Requereu o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão.

O pedido l
iminar foi indeferid
o
(Id. 313743865).

O agravado não se manifestou
(Id. 320015362).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso
,
reforçando a orientação de que compete à Fazenda Pública vinculada ao órgão ministerial o custeio antecipado da prova pericial em ações civis públicas ambientais.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte
que
determinou o adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública Estadual
,
nos autos do cumprimento de sentença nº 1000109-50.2023.8.11.0085, proveniente da
a
ção
c
ivil
p
ública nº 0000336-38.2015.8.11.0085
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
JOSÉ ADELAR DA SILVA
, ora agravado.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade da determinação judicial que impõe ao Estado o depósito dos honorários para a realização da perícia técnica destinada à quantificação do dano ambiental reconhecido na sentença condenatória.

O agravante sustenta, em resumo, que: (i) não integra o polo da ação; (
ii
) o art. 91 do CPC atribui o custo da prova a quem a requer;
e
(
iii
) a realização da perícia por órgãos públicos estaduais violaria a imparcialidade técnica.

Pois bem.

Nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985, não há adiantamento de custas e despesas pelo Ministério Público nas ações civis públicas. Tal vedação, no entanto, não elimina o custo da prova pericial, mas transfere à Fazenda Pública correspondente a responsabilidade pelo seu adiantamento, conforme interpretação sistemática da norma em conjunto com o art. 91, §§ 1º e 2º do CPC.

Diante da isenção legal conferida ao Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 510), firmou a tese de que
:

“
Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas.
”
(STJ,
REsp 1.253.844/SC,
R
el
.
Min
.
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/3/2013,
Tema 510).

Tal entendimento é complementado pela Súmula n
º
232 do mesmo Sodalício, que dispõe:
“
A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito
”
, aplicável por analogia à hipótese em que, embora não seja parte formal, possui o dever de custear a atuação do
Parquet
.

Corroborando esse entendimento, destaca-se o recente julgado desta c. Câmara:

“Os valores dos honorários periciais devem ser suportados pela Fazenda Pública à qual se ache vinculada a parte autora da ação civil pública”
.

(
N.U
.
1025124-48.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Jos
é
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 24/04/2025)
.

A
legislação
e a jurisprudência
estabelece
m
, assim, regime jurídico especial para o custeio da prova nas ações civis públicas ambientais, atribuindo ao ente federativo vinculado ao órgão ministerial autor da ação — no caso, o Estado de Mato Grosso — o ônus do adiantamento, sem prejuízo do posterior ressarcimento pela parte vencida.

A alegação de que o Estado não figura formalmente no polo ativo não elide sua responsabilidade. Trata-se de ente legitimado concorrente à tutela ambiental, podendo atuar como litisconsorte facultativo e, por esse vínculo, assume obrigações decorrentes da atuação do Ministério Público
, conforme acima consignado.

No mais, a decisão agravada não designou entidade pública estadual para a realização da perícia, apenas determinou o depósito dos valores para nomeação de perito judicial, respeitando os critérios de imparcialidade e capacidade técnica. A alegação de comprometimento da prova é, portanto, impertinente ao conteúdo da decisão recorrida.

O argumento de ausência de previsão orçamentária tampouco procede. O § 2º do art. 91 do CPC contempla essa possibilidade, admitindo o pagamento no exercício seguinte. O agravante, entretanto, não comprovou a inexistência de dotação orçamentária, limitando-se a alegações genéricas.

A perícia, no caso concreto, é indispensável à liquidação do dano ambiental, e sua não realização comprometeria a efetividade da sentença transitada em julgado, frustrando o direito coletivo à reparação integral (CF, art. 225, § 3º). A recusa em arcar com os honorários paralisaria a execução e retardaria injustificadamente a tutela ambiental.

Quanto ao perigo da demora, a morosidade do feito e a relevância da matéria evidenciam o risco concreto de prejuízo à eficácia da jurisdição. Por outro lado, eventual dispêndio estatal é reversível, não se podendo equiparar à continuidade da degradação ambiental.

A manutenção da decisão de primeiro grau assegura a continuidade regular do cumprimento de sentença e a efetivação tempestiva da tutela reparatória do
meio ambiente, atendendo ao comando constitucional de proteção do patrimônio ambiental e aos princípios da precaução e da prevenção que informam o Direito Ambiental brasileiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
ante a ausência de fixaç
ão de honorários na instância originária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025